Tribunal: TJSP
Processo: 2085002-69.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. Danos emergentes consistentes de prestação continuada de suprimento dos tratamentos e equipamentos necessários ao estado de saúde e sequelas de que padece o menor exequente, acometido de paralisia cerebral. Parte da condenação já foi objeto de anterior transação entre as partes. Cumprimento da sentença da parte

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. Danos emergentes consistentes de prestação continuada de suprimento dos tratamentos e equipamentos necessários ao estado de saúde e sequelas de que padece o menor exequente, acometido de paralisia cerebral. Parte da condenação já foi objeto de anterior transação entre as partes. Cumprimento da sentença da parte remanescente deve obedecer aos limites estabelecidos no título judicial da fase de conhecimento. Ausência de nexo de causalidade, que abrangem danos diretos e imediatos, nos termos do art. 402 do Código Civil, entre as sequelas do menor e obrigação do executado pagar plano de saúde em benefício de sua mãe. Pagamento de escola especial, ou de atividades extracurriculares voltadas ao ensino, não se encontra abrangida pelo título judicial. Obrigação de fornecer ou reembolsar os gastos com aquisição de equipamentos voltados à saúde do menor. Disparidade manifesta de preços que autoriza a executada ao fornecimento direto dos equipamentos. Tratamento odontológico guarda relação com o ato ilícito, pois visa melhorar a deglutição do menor e corrigir problemas decorrentes da paralisia cerebral. Recurso provido em parte.